Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722257-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS AGRAVADO: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0703047-97.2022.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de ELO ADMNISTADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, realizou o saneamento do processo e acolheu a perda parcial do objeto, nos seguintes termos (ID 127529060 do processo de origem): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF (“Autora”), em desfavor de Elo Administradora de Benefícios Ltda – Grupo Elo Saúde (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A parte autora, na peça exordial (Id 114264265), afirma, em síntese, que: (i) a autora congrega servidores integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal e firmou Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Contratos de Planos de Saúde ou Seguros Saúde e/ou Odontológicos Coletivos por Adesão em 02 de agosto de 2013, computando 8 (oito) anos de vigência; (ii) a cláusula 9.1, que trata da duração contratual, convenciona ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos. Caso não haja interesse na renovação, as partes devem se manifestar em até 60 (sessenta) dias antes da data de seu vencimento; (iii) em 20 de maio de 2021, em razão de estar insatisfeita com os serviços prestados, a autora formalizou seu interesse pela não renovação automática, sendo o documento recebido pela ré na mesma data; (iv) após tentativas de negociação das cláusulas, a Administradora enviou uma resposta à requerente, informando que providenciaria aditivo ao Contrato com as alterações aventadas; (v) o novo ajuste e/ou aditivo não foi assinado pelas partes e, passada a data de renovação, notificou a ré informando o encerramento da parceria e solicitando as devidas providências para a transição da nova equipe; (vi) recebeu contranotificação da requerida e a informação da existência de cláusula contratual que, na hipótese de rescisão, os beneficiários permanecerão vinculados às apólices e/ou planos estipulados pela ré, mesmo que a autora assuma a sua posição de estipulante/responsável financeira junto à Operadora; (vii) a requerida não mais atende os anseios dos filiados da autora, mormente porque os reajustes aplicados são exorbitantes; e (viii) desde que assumiu a estipulação do contrato, conseguiu ofertar, aos seus associados, melhores planos, menor custo e reajustes mais baixos; 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “a concessão da tutela provisória, inaudita altera pares, para determinar à Administradora ré que se abstenha de atuar como representante da autora junto à Unimed Seguros, providenciando comunicação formal e demais medidas administrativas necessárias para que a autora possa assumir a estipulação do contrato de plano coletivo de adesão junto à Unimed Seguros, inclusive em relação aos beneficiários já aderiram e atualmente já estão inscritos no plano coletivo de adesão ofertado por meio da autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este de juízo”. (Id 114264265, p. 22) 4. Ao final, aduz os pedidos abaixo: “(c) a procedência dos pedidos, para confirmar a tutela de urgência deferida e: (c.1) declarar a validade da resilição contratual entre a Federação autora e a Administradora de Benefícios Elo ré; (c.2) declarar a nulidade da cláusula 10.4, tendo em vista ser contrária à RN n. 195 da ANS e o CDC; (c.3) declarar o direito de a Federação autora passar a atuar diretamente como estipulante dos planos de saúde e/ou odontológicos e seguros contratados junto à Unimed Seguros, nos termos do inciso I do art. 23 da RN n. 195 da ANS; (c.4) condenar à Administradora Elo ré em obrigação de não fazer, para que se abstenha de atuar como estipulante/representante da autora junto aos planos de saúde/odontológicos e seguros da Unimed Seguros contratos pela autora, inclusive em relação aos filiados que já aderiram e atualmente já estão inscritos aos planos ofertados com a Unimed Seguros com a participação da Administradora nos termos que eram autorizadas pela autora; (c.5) em razão do declarado em “c.1” e “c.2”, determinar a ré que comunique à Unimed Seguros acerca da sua exclusão como estipulante dos planos e seguros por adesão que a operadora mantém com a autora e adote demais medidas administrativas necessárias, a fim de que passe a constar, exclusivamente, a Federação autora, inclusive em relação aos beneficiários filiados que já aderiram aos planos ofertados durante a vigência do contrato; (c.6) condenar os demandados em obrigação de pagar as despesas judiciais e dos honorários de advogado, nos termos do 85 do CPC”. (Id 114264265) 5. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. A parte autora juntou e procuração outorgada em nome do patrono que subscreve a exordial (Id 114264279). Custas Iniciais 7. As custas iniciais foram recolhidas (Id 114264267). Tutela Provisória 8. O pleito provisório foi indeferido (Id 114541990). 9. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Id 127390683). Contestação 10. A parte ré foi citada (Id 116204533) e juntou contestação (Id 118616007 ) na qual alega que: (i) a contenda se resume à interpretação das cláusulas contratuais do pacto firmado entre as partes, com a intenção descabida da autora em assumir posição contratual da ré, como Estipulante/Administradora, em outro ajuste com terceiro que sequer integra a relação processual; (ii) a requerente jamais manifestou a intenção de resilição contratual antecipada, apenas solicitou alterações contratuais; (iii) a pretensão formulada em rescindir o contrato é impossível de ser cumprida, porquanto a autora comunicou o anseio de assumir diretamente a estipulação dos contratos com a Unimed somente após três meses da renovação automática; e (iv) para a parte autora assumir a posição contratual como Estipulante/Administradora da contratação coletiva, precisaria da concordância mútua da Administradora e da Unimed, requisito não preenchido. 11. Preliminarmente, impugna o valor atribuído à causa e sustenta: a inépcia da petição inicial, sob o fundamento da: (i) ausência de interesse processual; (ii) ilegitimidade ativa; e (iii) impossibilidade jurídica do pedido. 12. No mérito, aduz sobre: (i) a impossibilidade de cessão da posição contratual à posição de Estipulação; (ii) o dever de respeitar o vínculo jurídico celebrado entre as partes, suas regras, princípios e função social; (iii) a inviabilidade de resilição unilateral de contrato por prazo determinado, ante a ausência de qualquer das condições de resolução antecipada; (iv) a validade da cláusula 10.4 que visa a proteção exclusiva dos beneficiários. 13. Alfim, pugna pelo acolhimento das preliminares. Superadas as preliminares, pela improcedência dos pedidos veiculados na inicial. 14. Foram juntados documentos com a contestação, bem como procuração em nome do causídico que subscreve a peça de defesa (Id 11861008). Réplica 15. A parte autora manifestou-se em réplica, rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial (Id 121426988). 16. A autora apresentou, ainda, petição de Id 121981306, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos contidos nos itens (a), (c), (c.2), (c.4) e (c.5), devido a perda superveniente do objeto, com base no art. 485, inciso VI, do digesto processual civil. 17. A ré protestou pela impossibilidade de extinção parcial da ação sem resolução de mérito, asseverando que a questão deve ser tomada como renúncia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil. Provas 18. Intimadas a se manifestar acerca da produção de provas (Id 118614772), a parte autora quedou-se inerte. A ré, por sua vez, pugnou pela produção de prova oral, a fim de colher o depoimento pessoal da requerente, na pessoa do seu dirigente máximo. Justificou ser imprescindível tal prova para esclarecer sobre a existência – ou não – de fatos culposos das partes a abonar a pretensão de resilição contratual, bem como esclarecer as tratativas pertinentes à notificação da suposta intenção do distrato e o fato de a autora estar angariando clientes da parte ré (Id 122359211). 19. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 20. Nos termos do art. 353 do Código de Processo Civil, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. Questões Preliminares 21. Inicialmente, cumpre destacar que a ré impugnou o valor dado à causa. Conforme decisão de Id 123416339, esse tópico será apreciado por ocasião da sentença. 22. Outrossim, a parte ré pugnou pelo reconhecimento: (i) da inépcia da petição inicial; (ii) da ilegitimidade ativa da parte autora; (iii) ausência de interesse processual; e (iv) impossibilidade jurídica do pedido. 23. Da análise detida dos autos, extrai-se que a exordial contempla os requisitos do artigo 330, § 1o, do digesto processual civil, porquanto o seu teor possui pedido, estando este devidamente determinado. 24. Também a leitura da preambular permite compreender, com clareza, os fatos e os consequentes requerimentos, bem como inexiste pedidos incompatíveis entre si. 25. A autora colaciona os documentos necessários para a propositura da demanda e está comprovada sua legitimidade ativa para representar seus filiados, como verifica-se do Id 114264279, p. 14. 26. Ao arremate, a parte requerida ventila a impossibilidade jurídica do pedido. Sobre o tema, o atual Código de Processo Civil não mais vislumbra a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação ou pressuposto processual. 27. Diante disso, o tópico acerca da suposta impossibilidade jurídica do pedido será analisado no mérito. Ou seja, se os pedidos deduzidos na peça vestibular devem ser julgados procedentes ou improcedentes. 28. Assim já se posicionou este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. (...). 1. Pela Teoria da Asserção, (sic) condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 1.1. "No Código atual, entretanto, não há mais a referência à 'possibilidade jurídica do pedido' como hipótese geradora da extinção do processo sem resolução do mérito, seja quando enquadrada como condição da ação ou como causa para o indeferimento da petição inicial." (DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. Ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN. p. 103). 1.2. "Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido quando os fundamentos erigidos confundem-se com o mérito da questão objeto do recurso." (TJDFT. Acórdão 1275295, 07328668420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...)” (Acórdão 1333108, 00091748020138070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. 29. Assim, estão atendidos os pressupostos processuais de existência e de validade da relação processual, as partes são legítimas e há interesse processual na solução da controvérsia, razão pela qual as preliminares agitadas na peça de defesa devem ser afastadas. Perda parcial do objeto 30. A requerente, após a citação, manifestou perda parcial do objeto da demanda (Id 121981306), requerendo extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos contidos nos itens (a), (c), (c.2), (c.4) e (c.5). 31. Muito embora a ré sinalizou discordar do aludido requerimento (Id 122355787), é imperioso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quanto aos itens supramencionados. Verifica-se ter a autora informado que contratou diretamente o plano de saúde coletivo de adesão com a Unimed (Id 121981306), razão pela qual não é mais necessária a discussão, no presente feito, acerca da possibilidade de atuar como estipulante no antigo plano. 32. Destarte, conclui-se que os tópicos, inerentes aos pedidos para que a autora atue como estipulante do contrato, requerendo a intermediação da ré junto a Unimed, estão esvaziados, impondo-se o reconhecimento da perda parcial do objeto no presente feito. 33. Nessa esteira, faz-se necessário julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos contidos nos itens (a), (c), (c.2), (c.4) e (c.5), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 34. Ante a perda superveniente do interesse de agir quanto os itens supramencionados, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à requerente, em consonância com o princípio da causalidade e artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. 35. Tal imputação faz-se necessária, uma vez que anteriormente a matéria estava posta para análise em Juízo pela autora. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO RESCISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Havendo a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, devem ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo. Precedentes. (2o AGRG na AR 1.814/RJ, Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21/08/2015).” 36. Contudo, deixo para fixar os ônus sucumbenciais por ocasião da sentença, momento em que todos os pedidos serão decididos e, em consoante o resultado do julgamento, poder-se-á sopesar melhor a distribuição dos ônus do processo. Produção de provas 37. Como menciona o relatório, a parte autora quedou-se inerte quando da intimação às partes indicarem as provas que pretendiam produzir. Ao revés, a requerida protestou pelo depoimento pessoal da requerente, na pessoa do seu dirigente máximo. 38. Justificou ser imprescindível tal prova para esclarecer sobre a existência – ou não – de fatos culposos das partes a embasar a pretensão de resilição contratual, bem como esclarecer as tratativas pertinentes à notificação da suposta intenção do distrato e o fato de a autora estar angariando clientes da parte ré (Id 122359211). 39. Do cotejo dos autos, verifica-se que os pontos, a serem esclarecidos para julgamento do feito, envolvem estritamente as cláusulas contratuais. Assim, para averiguar o tópico da resilição unilateral, bem como a (in)existência de notificação, em tempo hábil, para o distrato pode ser comprovada por intermédio de prova documental. 40. Por fim, sobre o suposto fato de a autora angariar clientes da parte ré, tal controvérsia não será analisada no presente feito, uma vez que se configura como reconvenção, cujo rito próprio deveria ser obedecido. Dispositivo 41. Ante o exposto, rejeito as preliminares ventiladas pela, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos contidos nos itens (a), (c), (c.2), (c.4) e (c.5), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e indefiro a produção de prova oral. 42. Como disposto na fundamentação do decisum, os ônus sucumbenciais serão fixados por ocasião da sentença, obedecendo a proporcionalidade do julgamento final de todos os pedidos contidos na inicial. 43. Intimem-se..”. Em suas razões recursais (ID 37026595), afirma que a decisão agravada acolheu a perda parcial do objeto e imputou ao agravante os ônus da sucumbência. Argumenta que os ônus da sucumbência devem ser impostos ao agravado, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação. Discorre sobre a responsabilidade da agravada no ajuizamento da demanda e defende que sejam aplicados, ao caso em comento, a teoria da causalidade e o art. 85, § 10, do CPC na fixação dos ônus da sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar que o agravante seja condenado em honorários advocatícios em razão da perda superveniente e parcial do objeto da demanda. No mérito, postula o provimento do recurso para anular a decisão agravada afastando a condenação do agravante em honorários advocatícios sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. O Agravante afirma que foi acolhida a perda parcial do objeto da demanda e imputado ao agravante os ônus da sucumbência. Analisando detidamente a decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo, apesar de mencionar que irá imputar ao agravante os ônus da sucumbência, em relação à perda parcial do objeto, não o condenou. Ao contrário, consta expressamente da decisão que serão fixados os ônus sucumbenciais por ocasião da prolação da sentença, quando, então, poderá ser sopesado melhor a distribuição dos ônus do processo. Transcrevo, in verbis, a parte da decisão que é objeto do presente agravo: Perda parcial do objeto 30. A requerente, após a citação, manifestou perda parcial do objeto da demanda (Id 121981306), requerendo extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos contidos nos itens (a), (c), (c.2), (c.4) e (c.5). 31. Muito embora a ré sinalizou discordar do aludido requerimento (Id 122355787), é imperioso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quanto aos itens supramencionados. Verifica-se ter a autora informado que contratou diretamente o plano de saúde coletivo de adesão com a Unimed (Id 121981306), razão pela qual não é mais necessária a discussão, no presente feito, acerca da possibilidade de atuar como estipulante no antigo plano. 32. Destarte, conclui-se que os tópicos, inerentes aos pedidos para que a autora atue como estipulante do contrato, requerendo a intermediação da ré junto a Unimed, estão esvaziados, impondo-se o reconhecimento da perda parcial do objeto no presente feito. 33. Nessa esteira, faz-se necessário julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos contidos nos itens (a), (c), (c.2), (c.4) e (c.5), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 34. Ante a perda superveniente do interesse de agir quanto os itens supramencionados, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à requerente, em consonância com o princípio da causalidade e artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. 35. Tal imputação faz-se necessária, uma vez que anteriormente a matéria estava posta para análise em Juízo pela autora. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO RESCISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Havendo a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, devem ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo. Precedentes. (2o AGRG na AR 1.814/RJ, Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21/08/2015).” 36. Contudo, deixo para fixar os ônus sucumbenciais por ocasião da sentença, momento em que todos os pedidos serão decididos e, em consoante o resultado do julgamento, poder-se-á sopesar melhor a distribuição dos ônus do processo. (negritei). Assim sendo, o juízo a quo não condenou o agravante ao pagamento dos da sucumbência, em razão da perda do objeto, mas, tão somente, esclareceu que, no futuro, quando for decidir acerca dos ônus de sucumbência, irá levar em consideração a perda parcial do objeto. O recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, a ser proferida no futuro. Assim, não há interesse recursal. Esclareço que quando forem fixados os ônus da sucumbência, poderá o agravante interpor o recurso cabível visando impugnar o que houver sido decidido, sendo prematura a interposição do presente recurso, diante da ausência de fixação dos ônus da sucumbência. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora